Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI 5.190/2013. REAJUSTES. INAPLICABILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o reconhecimento do direito de servidores públicos aposentados e beneficiários de pensão à Gratificação de Titulação - GTIT instituída pela Lei Distrital 4.426/2009. 1.1. A GTIT foi substituída na Lei Distrital 5.190/2013 pela Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas - GHPP, estipulado o reajuste para 20% (vinte por cento) a partir de 01/09/2014 e para 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 01/09/2015 (art. 22, § 2o, Lei Distrital 5.190/2013). Todavia, a constitucionalidade da lei foi objeto de discussão em razão da falta de dotação orçamentária para a implementação dos reajustes, que passaram a ser pagos somente em abril/2022.
2. Cumprimento de sentença deve estar restrito aos limites do título executivo judicial sob pena de violação à coisa julgada (art. 502, CPC). 2.1. A aplicação nos cálculos dos reajustes previstos na Lei 5.190/2013 a partir de setembro/2015, antes de sua efetiva implementação em abril/2022, extrapola os limites objetivos do título judicial, uma vez que a ação coletiva não abrangeu a discussão acerca da constitucionalidade e do cabimento dos reajustes por falta de dotação orçamentária.
3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 3.2. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.